Tribunal: STF
Processo: RHC 117209
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO JULGADO REGULAR PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INDEPEDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ART. 514 DO CPP. PROCEDIMENTO RESERVADO AOS DELITOS FUNCIONAIS TÍPICOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade.



    2. A inicial acusatória narrou de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao recorrente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória.



    3. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência, cabendo ao juízo natural da instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas. Além disso, para o deslinde da controvérsia relativa à ausência de superfaturamento nas obras, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a instância criminal não se vincula às conclusões obtidas no procedimento de tomada de contas, cujo escopo é substancialmente distinto dos processos de persecução criminal. Precedentes.



    5. Não há falar em nulidade do processo em face da não observância do disposto no art. 514 do CPP, pois é da jurisprudência desta Corte que o referido dispositivo processual se reserva às hipóteses em que se imputa a prática de crimes funcionais típicos, o que não é o caso do art. 90 da Lei de Licitações. Precedentes. 



    6. Recurso ordinário improvido.